Tribunal: TJDFT
Processo: 0721382-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 798 DO CPC. EXECUÇÃO. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. OPORTUNIDADE DE EMENDA. PRINCÍPIO. COOPERAÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO
1. O art. 798, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial da execução deve ser instruída com o título executivo original.
2. O art. 29, §1o, da Lei no 10.931/04 estabelece que a Cédula de Crédito Bancário será transferível por endosso em preto, razão pela qual se faz necessária a apresentação do título original, aplicando-se, no que couber, as regras do direito cambiário.
3. Em homenagem ao princípio da cooperação, deve o juiz conceder oportunidade para a parte corrigir o erro relacionado a vício sanável, antes de proferir sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, com base em exigência que não tinha sido feita anteriormente.
4. Apelo conhecido e provido.